Tribunal: TJES
Processo: 0001985-94.2017.8.08.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ISENÇÃO DE CUSTAS E VERBAS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária contra sentença da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, proferida em ação de auxílio-doença acidentário ajuizada por Rafael Queiroz Loureiro em face do INSS, que concedeu o benefício de auxílio-doença acidentário, indeferiu o pedido de aposentadoria por invalidez e determinou os consectários legais. A sentença também condenou o autor ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a correção monetária e os juros aplicáveis às condenações impostas ao INSS, considerando a Emenda Constitucional nº 113/2021; (ii) a incidência da isenção de custas e verbas de sucumbência em ações de acidente de trabalho, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91; (iii) a manutenção ou não dos demais pontos da sentença quanto à concessão do auxílio-doença acidentário e o indeferimento da aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção monetária e os juros de mora sobre condenações envolvendo a Fazenda Pública devem observar a taxa SELIC, acumulada mensalmente, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, aplicável a partir de sua vigência (09/12/2021), sem retroatividade, em respeito ao princípio tempus regit actum e ao princípio da irretroatividade das leis.

4. O art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 estabelece que ações judiciais relacionadas a acidente de trabalho são isentas do pagamento de quaisquer custas e verbas sucumbenciais. Assim, a condenação do autor ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios deve ser afastada, transferindo ao INSS a responsabilidade integral pelo pagamento das custas processuais.

5. A concessão do benefício de auxílio-doença acidentário encontra respaldo no art. 59 da Lei nº 8.213/91, tendo em vista a comprovação pericial de incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual do autor. O indeferimento da aposentadoria por invalidez deve ser mantido, pois não se verificou incapacidade total e definitiva para atividades laborativas em geral, conforme exigido pelo art. 42 da Lei nº 8.213/91.

6. Os consectários legais anteriores à vigência da EC nº 113/2021 (09/12/2021) permanecem regidos pela sistemática previamente estabelecida na sentença, com aplicação do INPC para a correção monetária e dos juros de mora nos índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

1. A taxa SELIC, acumulada mensalmente, aplica-se como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

2. Ações judiciais relacionadas a acidentes de trabalho são isentas do pagamento de quaisquer custas e verbas de sucumbência, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

3. O benefício de auxílio-doença acidentário é devido quando comprovada a incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade laboral habitual do segurado, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91.

4. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 129, parágrafo único; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 0703186-61.2023.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001985-94.2017.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES e outros

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ISENÇÃO DE CUSTAS E VERBAS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária contra sentença da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, proferida em ação de auxílio-doença acidentário ajuizada por Rafael Queiroz Loureiro em face do INSS, que concedeu o benefício de auxílio-doença acidentário, indeferiu o pedido de aposentadoria por invalidez e determinou os consectários legais. A sentença também condenou o autor ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a correção monetária e os juros aplicáveis às condenações impostas ao INSS, considerando a Emenda Constitucional nº 113/2021; (ii) a incidência da isenção de custas e verbas de sucumbência em ações de acidente de trabalho, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91; (iii) a manutenção ou não dos demais pontos da sentença quanto à concessão do auxílio-doença acidentário e o indeferimento da aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção monetária e os juros de mora sobre condenações envolvendo a Fazenda Pública devem observar a taxa SELIC, acumulada mensalmente, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, aplicável a partir de sua vigência (09/12/2021), sem retroatividade, em respeito ao princípio tempus regit actum e ao princípio da irretroatividade das leis.

4. O art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 estabelece que ações judiciais relacionadas a acidente de trabalho são isentas do pagamento de quaisquer custas e verbas sucumbenciais. Assim, a condenação do autor ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios deve ser afastada, transferindo ao INSS a responsabilidade integral pelo pagamento das custas processuais.

5. A concessão do benefício de auxílio-doença acidentário encontra respaldo no art. 59 da Lei nº 8.213/91, tendo em vista a comprovação pericial de incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual do autor. O indeferimento da aposentadoria por invalidez deve ser mantido, pois não se verificou incapacidade total e definitiva para atividades laborativas em geral, conforme exigido pelo art. 42 da Lei nº 8.213/91.

6. Os consectários legais anteriores à vigência da EC nº 113/2021 (09/12/2021) permanecem regidos pela sistemática previamente estabelecida na sentença, com aplicação do INPC para a correção monetária e dos juros de mora nos índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

1. A taxa SELIC, acumulada mensalmente, aplica-se como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

2. Ações judiciais relacionadas a acidentes de trabalho são isentas do pagamento de quaisquer custas e verbas de sucumbência, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

3. O benefício de auxílio-doença acidentário é devido quando comprovada a incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade laboral habitual do segurado, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91.

4. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 129, parágrafo único; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 0703186-61.2023.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da Ação de Auxílio-Doença Acidentário ajuizada por
Rafael Queiroz Loureiro
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, julgou parcialmente procedente o pedido do autor para conceder o benefício de auxílio-doença acidentário, mas indeferiu o pleito de aposentadoria por invalidez.
Quanto à correção dos atrasados, decidiu o julgador que a
correção monetária
deverá incidir desde o momento em que se tornou devida cada parcela em atraso, de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá sujeitar-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, e os
juros de mora
devem ser calculados segundos os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe deu a Lei nº 11.960/2009, incidindo desde a citação).

Ante a sucumbência recíproca,
condenou a parte autora
no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, todavia, por ser o requerente beneficiário da assistência judiciária gratuita, suspendo sua exigibilidade em observância ao disposto no §3º do art. 98 do CPC/2015.

Assim, na ausência de recurso voluntário, vieram os autos ao segundo grau de jurisdição para reexame da r. sentença
a quo
, a teor do disposto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando a sucumbência do INSS.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Remessa Necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da Ação de Auxílio-Doença Acidentário ajuizada por
Rafael Queiroz Loureiro
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, julgou parcialmente procedente o pedido do autor para conceder o benefício de auxílio-doença acidentário, mas indeferiu o pleito de aposentadoria por invalidez.
Quanto à correção dos atrasados, decidiu o julgador que a
correção monetária
deverá incidir desde o momento em que se tornou devida cada parcela em atraso, de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá sujeitar-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, e os
juros de mora
devem ser calculados segundos os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe deu a Lei nº 11.960/2009, incidindo desde a citação).

Ante a sucumbência recíproca,
condenou a parte autora
no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, todavia, por ser o requerente beneficiário da assistência judiciária gratuita, suspendo sua exigibilidade em observância ao disposto no §3º do art. 98 do CPC/2015.

Assim,
na ausência de recurso voluntário, vieram os autos ao segundo grau de jurisdição para reexame da r. sentença a quo
, a teor do disposto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando a sucumbência do INSS.

Pois bem.

O autor é segurado da Previdência Social em razão do exercício da função de auxiliar operacional na empresa Indústria Mecânica São José Ltda. Ocorre que no exercício de suas funções, sofreu “
ferimento da mão direita. E 1º quirodáctilo mão direita. Fratura 2º metacarpo direita. CID S 62, CID S 61
”, conforme laudo médico, às fls. 21/24.

Alega que teve como último dia de trabalho o dia 04/08/2015, tendo o empregador emitido a CAT em 05/08/2015, ficando afastado de suas atividades e recebendo o auxílio-doença por acidente de trabalho, usufruído até 07/04/2016, ocasião em que foi cessado.

Em agosto de 2016, o requerente realizou o requerimento para o benefício do auxílio-doença (NB 6115569757), contudo foi recusado.

Requer, portanto, o deferimento do auxílio-doença, pois não possui condições de exercer a sua função de trabalho como auxiliar de operações devido a perda da capacidade de sua mão direita, convertendo-se em aposentadoria por invalidez.

Examinado o caderno processual, verifico que a sentença corretamente concedeu ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário, conforme art. 59, caput, da Lei nº 8.213/91, considerando que a perícia (fls. 90/97) comprovou a incapacidade total e permanente para o exercício da atividade laboral habitual do autor,
caracterizando incapacidade parcial e permanente para atividades laborativas em geral
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Tal como determinado no julgado, o benefício deve ser implementado a partir da data da negativa administrativa (cessação do benefício), visto que restou comprovado que o segurado recebeu alta do benefício previdenciário de forma indevida, pois ainda se encontrava incapacitado na época da cessação do benefício.

Foi igualmente acertada a conclusão de que o autor
não faz jus à aposentadoria por invalidez
, uma vez que sua incapacidade não é total e definitiva para qualquer tipo de atividade laborativa, estando suscetível para a reabilitação profissional, conforme exigido pelo art. 42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Todavia, em relação à
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública, a sentença merece reforma.

Conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, aplica-se exclusivamente a
taxa SELIC
, acumulada mensalmente, englobando atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Contudo, tal precisão não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis.

Por oportuno, destaco um trecho do voto proferido nos autos do acórdão nº 0703186-61.2023.8.07.0018, pelo e. Desembargador Alfeu Machado, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o qual esclarece a sistemática adotada atualmente:

O art. 3º da EC nº 113/2021 não pode ser aplicado de forma retroativa, em razão do princípio da irretroatividade das leis e porque a lei que define os juros e a correção monetária possui natureza processual, logo, publicada nova lei tratando da matéria, deve esta ser aplicada aos processos em curso, em razão de tais consectários legais incidirem sob um regime de trato sucessivo, observando-se o princípio tempus regit actum.

Logo, tal índice deve incidir a partir da vigência da emenda, em
09/12/2021
, sem retroatividade, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis.

Assim, a sentença deve ser reformada para que as condenações ao INSS sejam atualizadas exclusivamente pela
taxa SELIC
, acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021, mantendo os consectários estabelecidos na sentença para o período anterior à vigência da emenda.

Outro ponto que merece reforma refere-se à
condenação da parte autora das verbas sucumbenciais
, referente ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados, por equidade, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mesmo com a suspensão de sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Isso porque, a sentença ignorou a previsão expressa do
art. 129, II, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91
, que estabelece isenção de quaisquer custas e verbas de sucumbência em ações judiciais relativas a acidentes de trabalho:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho
serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único.
O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo
é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência
.

No caso em análise, trata-se de demanda relacionada a acidente de trabalho,
o que atrai a isenção legal
. Assim, deve ser afastada a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ainda que de forma suspensa, transferindo a obrigação de arcar com as custas processuais em sua integralidade à Autarquia Previdenciária requerida.

Ante o exposto, em remessa necessária,
reformo parcialmente a sentença
para determinar que:

1. Na atualização monetária das condenações impostas ao INSS, seja aplicada a
taxa SELIC
, acumulada mensalmente, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021), sem cumulação com qualquer outro índice de correção.

2. Seja afastada a condenação da parte autora ao pagamento de quaisquer verbas de sucumbência, em razão da
isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91
, reconhecendo a natureza acidentária da demanda e transferindo ao INSS o encargo referente ao pagamento das custas processuais.

Mantêm-se, no mais, os termos da sentença de origem, especialmente quanto à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, ao indeferimento da aposentadoria por invalidez e aos consectários da condenação referente à correção monetária e aos juros de mora para o período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar